Tribunal: TJDFT
Processo: 0736693-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ROL DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR. RECUSA INJUSTIFICÁVEL.
1. Em relação aos medicamentos para tratamento de câncer, não há falar em rol de cobertura mínima, devendo ser fornecido pela operadora de plano de saúde o medicamento prescrito pelo médico assistente.
2. Negou-se provimento ao recurso.